Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado.
2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.